Tribunal: CARF
Processo: 16404.000763/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16404.000763/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.290 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SAVELA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NULIDADE DO ADE.
É nulo o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional que possui erro na
indicação da sua fundamentação legal e na descrição da infração supostamente
cometida pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
SAVELA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Curitiba, Ac. no 06-38.389,
e-fls. 135 a 138, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na fase
processual anterior.
Versa o presente processo sobre ato de exclusão do Simples Nacional.
Por bem retratar os fatos, reproduzo abaixo o relatório constante do acórdão
recorrido:
Trata o processo da Manifestação de Inconformidade de fls. 35 a 69 (numeração do
processo digitalizado), protocolada tempestivamente segundo a unidade de origem (fl.
121), a qual foi apresentada em face do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 2, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16404.000763/2008-11
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

08/01/09, fl. 33, que excluiu a empresa do Simples Nacional partir de 01/07/07, em
razão de ter exercido atividade impeditiva da opção.
2. Segundo o presente ADE, a atividade impeditiva exercida pela empresa corresponde
à “prestação de serviços de manutenção, roçada e coroamento (atividades de apoio à
produção florestal), em conformidade com art. 2° e Anexo I da Resolução n° 6 do
CGSN, de 14.06.07.”
3. Em sua defesa, alega a contribuinte que a “atividade exercida” pela empresa não
consta do Anexo I da Resolução n° 6 do CGSN, mas sim do Anexo II, e que não exerce
atividade impeditiva constante no art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 2007, vez que ela
não exerce atividade intelectual, mas sim, executa serviços manuais. Em razão dessas
colocações, pede o reparo do presente ADE, “por não serem efetivamente as atividades
exercidas pela empresa, as que constam como motivo da exclusão do contribuinte do
SIMPLES.”
4. A empresa também questiona o termo de início dos efeitos da sua exclusão do
Simples Nacional, operada com base no art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 2007, pois
não teria utilizado de má-fé ao requerer a sua inclusão nessa sistemática de tributação.
5. Tendo em vista a atividade de “apoio à produção florestal” realmente não constar do
Anexo I, mas do Anexo II da Resolução CGSN no 6, de 2007, foi proferido por esta 6a
Turma de Julgamento da DRJ de Curitiba/PR o Acórdão no 35.500, de 10/02/12, por
meio do qual foi declarada a nulidade do Ato Declaratório Executivo no 2, de 08/01/09,
e orientada a emissão de um novo ADE, a critério da DRF de Ponta Grossa/PR.
6. Diante desse quadro, a DRF de Ponta Grossa/PR emitiu o ADE no 20 de 25/07/12,
excluindo a empresa do Simples Nacional, em razão da mesma ter “exercido atividades
impeditivas da opção, relativas a prestação de serviços de manutenção, roçada e
coroamento (atividades de apoio à produção florestal), em conformidade com art. 8°, §
2o e Anexo VII da Resolução no 94 do CGSN, de 29.11.11”, sendo reaberto prazo de 30
dias ao contribuinte para apresentação de complementação à sua primeira Manifestação
de Inconformidade.
7. Após vencido o prazo de 30 (trinta) dias sem apresentação de complementação à
Manifestação de Inconformidade foram os autos encaminhados a esta DRJ de
Curitiba/PR.
8. É o Relatório.
Ao retomar a apreciação da lide, a DRJ/Curitiba manteve o ADE no 20, de
25/07/2012 (lavrado em substituição ao ADE no 2, de 08/01/2009), proferindo o acórdão ora
recorrido, que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA.
Mantém-se a exclusão da empresa do Simples Nacional, operada por Ato Declaratório
Executivo, quando ficar demonstrado que a mesma exerce atividade impeditiva para
ingresso nessa sistemática de tributação.
TERMO DE INÍCIO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
O Termo de início da exclusão deve obedecer as regras estabelecidas na legislação do
Simples Nacional e independe do fato do contribuinte ter agido ou não com má-fé
quando da sua inclusão nessa modalidade de tributação.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo a exclusão da
empresa do Simples Nacional, nos termos do Voto do Relator.
Cientificada em 26/11/2012, a contribuinte interpôs recurso voluntário em
21/12/2012, e-fls. 142 a 192, com as seguintes alegações:
 A empresa se manifesta em face do Ato Declaratório executivo (ADE) no 2, de
08/01/2009 que a excluiu do Simples Nacional a partir de 01/07/07, alegando
ter exercido atividade impeditiva da opção;
 O ADE aponta como atividade impeditiva a de prestação de serviços de
manutenção, roçada e coroamento (atividades de apoio à produção florestal);
 Decretada a nulidade do ADE no 02, de 08/01/2009, vem a Secretaria da
Receita Federal expedir novo ADE, o de no 20, de 25/06/2012, apontando seu
fundamento no artigo 8o, parágrafo 2o e Anexo VII da Resolução no 94 do
CGSN de 29/11/2011;
DA RETROATIVIDADE DA LEI
 No que tange à tributação, a legislação aplicada é aquela vigente na época da
ocorrência dos fatos geradores;
 Assim, para o período em que a empresa está sendo excluída, 2008, vigia a
Resolução CGSN no 6, de 18 de Junho de 2007. Esta Resolução, em seu artigo
2o, dispõe sobre o Anexo I, que relaciona as atividades econômicas impedidas
de optarem pelo Simples Nacional;
 Desnecessário mais uma vez transcrever o Anexo I. Ora! No anexo I não se
pode vislumbrar a subsunção do objeto social da empresa recorrente às
atividades ali relacionadas. Neste ponto já foi sanado o erro;
 Para sanar um erro, o ente administrativo comete outro. Por intermédio do
ADE no 20, de 25 de junho de 2012, vem a Secretaria da Receita Federal do
Brasil excluir, a partir de 1o de janeiro de 2008, a empresa, do Simples
Nacional, por ter exercido atividades impeditivas da opção, relativas à
prestação de serviços de manutenção, roçada e coroamento (atividades de
apoio à produção florestal), em conformidade com o artigo 8o, parágrafo 2o e
Anexo VII da Resolução no 94 do CGSN de 29/11/2011:
RESOLUÇÃO CGSN N° 94, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.
Art. 8 ° Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar n °
123, de 2006, art. 16, caput)
...
§2o O Anexo VII relaciona os códigos ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem
concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
 Não pode o ADE no 20, de 2012, utilizar por fundamento de exclusão a
Resolução CGSN no 94, de 2011, quando à época do fato gerador, 2008, esta
não era vigente;
 Ora! Como se sabe, em regra, a norma jurídica projeta sua eficácia para o
futuro. Assim, o fato regula-se juridicamente pela lei em vigor na época de sua
ocorrência, não devendo se falar em aplicação retroativa da lei. Pode-se dizer
que esta é a regra geral do direito intertemporal;
 O Supremo Tribunal Federal já se manifestou inúmeras vezes acerca da
irretroatividade da lei e do direito adquirido, consolidando que "[...] o disposto
no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, se aplica a toda e qualquer lei
infraconstitucional, sem qualquer distinção entre direito público e privado, ou
entre lei de ordem pública ou lei dispositiva." ADI 493;
 Do exposto, há que se declarar a nulidade do ADE no 20, de 25/06/2012;
DO IMPEDIMENTO
 Ademais, a atividade que o ente administrativo entende por impeditiva, é a de
CNAE 02.30-6-00, atividade de apoio à produção florestal;
 A CONCLA - COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, esclarece:
CNAE-SUBCLASSES 2.0
Seção: A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E
AQUICULTURA
Divisão: 02 - PRODUÇÃO FLORESTAL
Grupo: 023 - ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
Classe: 0230-6 - ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
Subclasse: 0230-6/00 - ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
NOTAS EXPLICATIVAS:
Esta Subclasse compreende:
-as atividades de serviços florestais:
- inventário florestal
- consultoria técnica de administração florestal
- avaliação da madeira
- semeadura aérea de espécies florestais
- controle de pragas florestais
- repovoamento florestal
- replantio de espécies florestais, inclusive em encostas, em margens de rios e de lagos
- inspeção aérea de repovoamentos florestais
- transporte de toras somente no local de derrubada das árvores
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

- descarregamento da madeira
Esta Subclasse compreende também:
- os serviços de extinção de incêndio e proteção florestal
 Pois bem! Se verificarmos as notas fiscais do ano de 2008, podemos constatar
que a empresa não exerceu as atividades que compreende a nota explicativa
acima, o que se leva a constatar que a causa de exclusão do Simples Nacional
não pode ter por fundamento a atividade preponderante impeditiva, eis que, a
teor das notas fiscais ora anexadas, as atividades de prestação de serviços
preponderantes dizem respeito a abertura de estrada com trator;
 Assim, se a causa excludente do SIMPLES NACIONAL é o fato de que a
empresa presta apoio à produção florestal, a abertura de estradas não pode
assim ser classificada;
 Ademais, no que tange à prestação de serviços, ou se utiliza o trabalho
intelectual ou a cessão de mão de obra, ou locação. Não existe outra forma de
se prestar serviço. E seguindo-se este raciocínio, nenhuma prestadora de
serviços poderia ser enquadrada no SIMPLES;
 Ocorre que tanto ao trabalho intelectual, como à locação ou cessão de mão de
obra deve ser aplicada uma interpretação mais restritiva, ou seja, menos
abrangente, e no caso, havendo lista taxativa, não há que se aplicar atividades
tão abrangentes;
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Tendo em vista um dos CNAEs da empresa estar constando no ANEXO II,
mais especificamente no código 0230-6/00, Atividades de apoio à produção
florestal, este anexo prevê CNAEs que abrangem concomitantemente atividade
impeditiva e permitida ao Simples Nacional;
 Em respeito então ao que prevê o parágrafo único, do artigo 3o da Resolução
CGSN no 6, de 18 de junho de 2007, o ANEXO II, não é impeditiva a atividade
exercida pela requerente, mas sim, abrange concomitantemente atividade
impeditiva e permitida, ou melhor, abrangeria, haja vista não bastar verificar
CNAE e legislação que relaciona atividades impeditivas. Há que se verificar se
o serviço efetivamente prestado condiz com as atividades impeditivas;
 Ora, se a atividade que ensejou a exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL foi a de manutenção, roçada e coroamento, não há como
subsumir a abertura de estradas em manutenção de florestas, especialmente
com vistas na nota explicativa acima que elenca os serviços abrangidos pelas
"atividades de apoio à produção rural";
 Outrossim, ainda que se possa dar efeitos retroativos à exclusão, esta deve se
dar com base em legislação vigente à época dos fatos;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

 Pelo exposto, requer-se a este Egrégio Conselho a reforma da decisão
recorrida, conhecendo das razões recursais e consequentemente, seja declarada
a NULIDADE do ATO DECLARATÓRIO No 20/2012, bem como o não
enquadramento da atividade prestada como impeditiva à opção pelo SIMPLES
NACIONAL.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Descrição.
Para melhor compreensão, é importante que reprisemos a sequência de fatos
ocorridos no presente processo:
1 - Relatório de Diligência, e-fls. 02/04, datado de 04/12/2008:
Em decorrência dos questionamentos formulados pelo contribuinte Remasa
Reflorestadora Ltda., CNPJ 76.008.960/0001-60, em sede de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária, a qual consubstanciou o processo n° 13936.000082/2008-49, foi instaurada
diligência para averiguar a correção da opção pelo Simples Nacional da empresa SAVELA
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA (de que trata o presente processo). O relatório aponta
que (grifei):
Como consequência, identificou-se que a atividade secundária desenvolvida pela
empresa, 02.30-6-00 — Atividade de apoio à produção florestal, nos termos em que
declarada pela mesma no CNPJ, é impeditiva da opção pelo Simples Nacional,
conforme a Resolução n° 6 do CGSN, de 18.06.07. Conforme o contrato de prestação
de serviços firmado entre a empresa Remasa — Reflorestamento Ltda e a empresa
Savela Transportes e Serviços em 02 de julho de 2007, esta se responsabilizou pelo
carregamento de cascalho, pela abertura de estradas e limpeza de terreno para plantio,
serviços que serão realizados com trator carregadeira e tratores de esteira de sua
propriedade, fls. 18 a 20 , sendo que não resta dúvida de que as atividades de abertura
de estradas e de limpeza de terreno para plantio não se enquadram na atividade principal
da empresa, mas sim na sua atividade acessória.
Foram anexados: Notas Fiscais emitidas pela Savela em nome da Remasa – fls.
25/31.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

2 – Emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 2, datado de 08/01/2009, e-fls. 33, que
excluiu a empresa do Simples Nacional a partir de 01/07/2007, em razão de ela ter exercido
atividade impeditiva da opção:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 2, DE 08 DE JANEIRO DE 2009.
[...]
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA GROSSA, no
uso da competência que lhe confere o inciso II, do art. 238, da Portaria MF no 95, de
30/04/2007, amparado no art. 17, XII, da Lei Complementar n° 123/06, no art. 2° e
Anexo I da Resolução n° 6 do CGSN, de 14.06.07, no art. 4°, §1°, e art. 6°, IV, da
Resolução n° 15 do CGSN, de 25.07.07, e considerando os elementos integrantes do
Processo 16404.000763/2008-11, resolve:
Art. 1o Excluir do Simples Nacional, a partir de 1° de agosto de 2007, por ter exercido
atividades impeditivas da opção, relativas a prestação de serviços de manutenção,
roçada e coroamento (atividades de apoio à produção florestal), em conformidade com
art. 2o e Anexo I da Resolução n° 6 do CGSN, de 14.06.07, o contribuinte abaixo
mencionado:
CONTRIBUINTE
CNPJ
PROCESSO
SAVELA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 79.569.422/0001-32
16404.000763/2008-11

3 – Apresentação de Manifestação de Inconformidade às e-fls. 35/69 – 19/02/2009,
acompanhada de cópia de Notas fiscais – e-fls. 82/101.
4 - Termo de Início de Diligência, datado de 25/09/2008, e Termos de Intimação contra a
Remasa Reflorestamento Ltda., e-fls. 104/120.
5 – Emissão do Acórdão no 0635.500, 6a Turma da DRJ/CTA, e-fls. 122, datado de
10/02/2012:
O voto do relator foi pela anulação do ADE no 2 nos seguintes termos:

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

6 – Emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 20, 25 de Junho de 2012, e-fls.
130:
O novo Ato Declaratório Executivo possui o seguinte teor (grifei):
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/PTG no 20, 25 DE JUNHO DE 2012.
[...]
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA GROSSA, no
uso da competência que lhe confere o inciso II do art. 295 da Portaria MF no 587, de
21/12/2010, amparado no art. 17, XII, da Lei Complementar n° 123/06, no § 2o, Anexo
VII, do art. 8°, no inciso XXII do art. 15, no § 1o do art. 75 e no inciso III do art. 76 da
Resolução n° 94 do CGSN, de 29.11.11, e considerando os elementos integrantes do
Processo 16404.000763/2008-11, resolve:
Art. 1o Excluir do Simples Nacional, a partir de 1° de janeiro de 2008, por ter exercido
atividades impeditivas da opção, relativas a prestação de serviços de manutenção,
roçada e coroamento (atividades de apoio à produção florestal), em conformidade com
art. 8°, § 2o e Anexo VII da Resolução n° 94 do CGSN, de 29.11.11, o contribuinte
abaixo mencionado:
Nome: SAVELA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 79.569.422/0001-32

7 – Despacho do Sacat, fls. 134, determinando o retorno do processo às DRJ/CTA, nos
seguintes termos:
Em atendimento ao Acórdão no 06-35.500, da sexta Turma da DRJ/CTA, foi realizado a
emissão de um novo ADE no 20, de 28.06.2012, e encaminhado cópia ao contribuinte,
facultando o mesmo apresentar complementação da Manifestação de Inconformidade já
apresentada em 19.02.2009.
Não ocorrendo a complementação de manifestação do contribuinte, proponho a
devolução do presente processo à DRJ, para apreciação do mérito.

8 - Acórdão 06-38.389, 6a Turma da DRJ/CTA, e-fls. 135/138, datado de 08/11/2012 - julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

9 – Contribuinte apresenta recurso voluntário em 21/12/2012, e-fls. 142/149:
Inicialmente alega que, para sanar o erro do primeiro ADE, o ente administrativo
cometeu outro erro no segundo ADE, o que deveria ensejar nova declaração de nulidade. O novo
ADE no 20, de 2012, não poderia utilizar por fundamento de exclusão a Resolução CGSN no 94,
de 2011, uma vez que à época do fato gerador, 2008, esta não era vigente. Assim, o referido
ADE só poderia produzir efeitos em relação a fatos ocorridos na vigência da norma que
fundamentou a exclusão, e isso realmente cria um problema para o referido ADE, pelo menos em
relação aos seus efeitos temporais.
No mérito, reforça os argumentos no sentido de que:
Tendo em vista um dos CNAEs da empresa estar constando no ANEXO II, mais
especificamente no código 0230-6/00, Atividades de apoio à produção florestal, este
anexo prevê CNAEs que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida
ao Simples Nacional.
Em respeito então ao que prevê o parágrafo único, do artigo 3°. da Resolução CGSN
n°. 6, de 18 de junho de 2007, o ANEXO II, não é impeditiva a atividade exercida pela
requerente, mas sim, abrange concomitantemente atividade impeditiva e permitida, ou
melhor, abrangeria, haja vista não bastar verificar CNAE e legislação que relaciona
atividades impeditivas. Há que se verificar se o serviço efetivamente prestado condiz
com as atividades impeditivas.

Análise.
Examinando-se o ADE no 20, de 25/07/2012, verifica-se que teve por base as
mesmas razões materiais citadas no ADE anterior, ou seja, em razão de empresa “ter exercido
atividades impeditivas da opção, relativas a prestação de serviços de manutenção, roçada e
coroamento (atividades de apoio à produção florestal)”.
Porém, no ADE foi feita referência ao “art. 8o, § 2o e Anexo VII da Resolução no
94 do CGSN, de 29.11.11”.
Não restam dúvidas de que, em 2008, a Resolução CGSN no 94 nem mesmo
existia, de modo que não poderia mesmo incidir sobre fatos ocorridos neste período.
É certo que, a Resolução CGSN no 6 (com as alterações da Resolução CGSN no
50) relaciona “os códigos ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem concomitantemente
atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional”. Isso, a princípio, poderia minorar o
problema apontado, atinente aos aspectos temporais. Ou seja, embora o ADE no 20 tenha feito
menção à Resolução CGSN no 94/2011, a mesma norma impeditiva já constava de lista
semelhante, apresentada no Anexo II da Resolução CGSN no 50, de 23/12/2008.
Porém, há outro aspecto mais relevante que precisa ser examinado, que torna essa
questão secundária.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

O voto do relator que embasou o acórdão no 06-38.389 da 6a Turma da DRJ/CTA,
e-fls. 135/138, datado de 08/11/2012, que apreciou o novo ADE, teve por base o seguinte
fundamento (grifei):
(...)
11. Conforme Relatório de Diligência de fls. 2 a 4, em que pese a atividade da empresa
constar do Anexo VII da Resolução CGSN no 94, ficou configurada, pela fiscalização,
após exame de contratos e notas fiscais a prestação de serviços mediante cessão ou
locação de mão-de-obra, o que impede o ingresso no Simples Nacional, segundo dispõe
a Resolução CGNS no 4, de 2007, citado nesse Relatório de Diligência:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XXIII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
12. Em sua Manifestação de Inconformidade o contribuinte apenas alega que não exerce
atividade impeditiva constante no art. 12 por não exercer atividade intelectual, porém,
não carreou à baila elementos de prova ou argumentos capazes de afastar as conclusões
da fiscalização, ou seja, de que a empresa realizou cessão de mão-de-obra.
13. Pondere-se que o ato administrativo, devidamente motivado, goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria ao Impugnante o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção, o
que não ocorreu no presente caso.
14. Quanto ao Termo de Início dos efeitos da exclusão, cabe esclarecer que o fato do
contribuinte ter ou não utilizado de má-fé ao requerer a sua inclusão no Simples
Nacional não afeta o termo inicial dos efeito das exclusão, haja vista que tal momento
está objetivamente estabelecido na legislação, conforme o próprio contribuinte cita em
sua defesa (art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 2007).
Conclusão
14. Isso posto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, mantendo
a exclusão da empresa do Simples Nacional.
O problema é que nem o “Relatório de Diligência de fls. 2 a 4”, nem o ADE no 20,
de 25/06/2012, fazem qualquer menção a essa questão da “prestação de serviços mediante
cessão ou locação de mão-de-obra”. Consta expressamente no ADE no 20, de 25/07/2012, “ter
exercido atividades impeditivas da opção, relativas a prestação de serviços de manutenção,
roçada e coroamento (atividades de apoio à produção florestal)”.
O referido Relatório de Diligência, e-fls. 02/04, também não faz qualquer
referência à Resolução CGSN no 4, de 2007, citando como fundamento a Resolução n° 6 do
CGSN, de 18.06.07 e a atividade secundária desenvolvida pela empresa, 02.30-6-00 —
Atividade de apoio à produção florestal (vide e-fls 04).
Creio que o acórdão quis se referir a um documento também intitulado de
Relatório de Diligência, que foi anexado às fls. 102/103, a seguir parcialmente fotocopiado:

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

Esse documento está incompleto, pois não se consegue identificar a sua 1a folha,
nem a sua relação com o Relatório às e-fls. 02/04. Também não se consegue identificar a data de
sua emissão, muito menos a sua relação com o Relatório de Diligência às e-fls. 02/04.
Mesmo que se admita que seria um relatório complementar (o que não está
demonstrado nos autos), o certo é que o acórdão da DRJ cita expressamente o documento às fls.
02/04, e não esses documentos, que estão às fls. 102/103.
Também está descartada a hipótese de esses documentos às fls. 102/103 serem
folhas integrantes do relatório às fls. 02/04, pois o documento às fls. 103 é a parte final de um
relatório, que não coincide com a parte final do relatório às fls. 04, vejamos:

Além disso, a Delegacia de Julgamento adicionou um fundamento que não
constava do ato de exclusão (nem do ADE no 02/2009, nem do ADE no 20/2012), para embasar a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional. É claro que, em assim proceder, extrapolou os
seus poderes, dado que a legislação processual tributária não atribui competência à autoridade
julgadora de primeira instância para agravar a matéria em litígio.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16404.000763/2008-11

Desta forma, tanto pelo erro cometido na emissão do ADE no 20, ao se referir à
legislação não vigente à época dos fatos geradores considerados, como pelo erro no fundamento
que justificaria a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, evidenciado pela decisão
recorrida (Art. 12, XXIII, Resolução CGNS no 4, de 2007 – que realize cessão ou locação de
mão-de-obra), não resta alternativa senão considerar nulo o ato declaratório guerreado.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa –Relator

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital